Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714871-18.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: TAVILA APARECIDA DE ASSIS GUIMARAES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes rés/recorrentes, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA/INCORPORADORA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que a condenou è restituição de R$ 5.673,53, referentes às taxas condominiais do período de dezembro de 2015, janeiro a dezembro de 2016 e janeiro do 2017, anteriores à entrega das chaves. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 4. No caso, as partes firmaram, em 23/08/2016, Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Residencial Urbano (ID 22031053), cujas chaves do empreendimento foram entregues na data de 17/02/2017, conforme Termo de Recebimento de ID 22031055. 5. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 2016.00.2.034904-4, sufragou que a incorporadora tem a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais até a efetiva entrega das chaves, independentemente de eventual mora para obtenção de financiamento pelo comprador. Não outro é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: “a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais” (EREsp 489647/RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 15/12/2009). Isso é, enquanto o imóvel estiver sob plena disponibilidade da construtora, não cabe atribuir ao comprador a obrigação de pagar despesas condominiais, sob pena de onerá-lo, sem contrapartida, o que fere os ditames da equidade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. 6. Dessa feita, sendo incontroverso o pagamento das taxas condominiais dos meses de dezembro/2015, janeiro a dezembro/2016 e janeiro/2017, período anterior à entrega das chaves, ID 22031056, imperioso se faz impor a condenação à restituição, nos exatos termos da sentença. 7. Nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial. 3. A embargante opõe o presente recurso para fins exclusivamente prequestionatórios. 4. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, com vistas à interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, FONAJE). 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” As partes recorrentes sustentam violação ao art. 1o, IV e ao art. 170 da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido ter reconhecido a abusividade de cláusula prevista em contrato válido. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 1o, IV e art. 170 da CRFB) não foram objeto de debate na Turma Recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da validade de cláusula contratual, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 11 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal